Tribunal: TJPA
Processo: 0807441-03.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807441-03.2021.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ANDRE DA SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE MÃE DO RIO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO: ART.
24-A DA LEI 11.340/2006 E ART. 147, NA FORMA DO ART. 69. DO CP.

AUSÊNCIA DE PROVAS
.
NÃO CONHECIMENTO
. A EXISTÊNCIA OU NÃO DE ELEMENTOS FÁTICO PROBATÓRIOS NÃO É PASSÍVEL DE SER ANALISADA POR ESTA VIA, TENDO EM VISTA QUE O
HABEAS CORPUS
É VIA DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
.
INOCORRÊNCIA
. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO CASO CONCRETO, RESTANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À SUA MANUTENÇÃO.

PACIENTE QUE TEVE A LIBERDADE CONCEDIDA QUANDO PROFERIDA A SENTENÇA DE PRONÚNCIA, TENDO

VIOLADO AS MEDIDAS PROTETIVAS ALI DEFERIDAS À VÍTIMA.

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA ATRIBUÍDA AO PACIENTE, ASSIM COMO FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E LEGAL PELO JUÍZO APONTADO COMO COATOR A QUANDO DA PROLAÇÃO DO DECRETO

PREVENTIVO, FUNDAMENTANDO SUA DECISÃO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA NECESSIDADE DE RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
AS QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE NÃO LHE GARANTEM, POR SI SÓ, O DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, CONFORME ORIENTA A SÚMULA Nº 08 DESTA EGRÉGIA CORTE.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
NÃO ACOLHIMENTO
.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO
ÚLTIMA RATIO
, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO, POIS A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NÃO SÃO OBRIGATÓRIAS QUANDO ESTAS NÃO SE REVELAREM APTAS A ATINGIR SUA FINALIDADE E, NA ESPÉCIE, NÃO SE VISLUMBRA OUTRA POSSIBILIDADE, SENÃO A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO, ORDEM DENEGADA
.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo parcial conhecimento e denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº .
Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 16 de
setembro
de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrado em favor de
CARLOS ANDRÉ DA SILVA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 05 de abril último após a autoridade coatora ter acatado a representação feita pela autoridade policial; que o paciente responde por suposta infração ao
art. 24-A da Lei 11.340/2006 e art. 147, na forma do art. 69. do CP.

Aduz que o decreto preventivo é genérico, não havendo efetiva menção ao risco que o paciente eventualmente acarretaria à marcha processual, tendo sido indeferido o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em 28 de maio de 2021, tendo a autoridade coatora se fundado tão somente na palavra da vítima, que não representa a verdade dos fatos, e que inexiste qualquer outra prova acerca da suposta conduta do paciente uma vez que os policiais que prestaram depoimento não teriam presenciado qualquer fato.

Afirma o impetrante que o depoimento prestado pela atual esposa do paciente é suficiente a comprovar a inocorrência dos fatos alegados pela suposta vítima, visto que esteve todo o tempo em sua companhia; que o paciente é pessoa de bem e não possui inclinação para o crime, sendo detentor de condições pessoais favoráveis, não apresentando qualquer risco à ordem pública ou à aplicação da lei se posto em liberdade, a
lém de

ter endereço e trabalho fixos no distrito da culpa, o que possibilita a substituição da medida mais gravosa por cautelares diversas da prisão, sustentando ainda não haver proporcionalidade entre a medida e a suposta pena caso venha o paciente a ser condenado.

Requereu a concessão da ordem objetivando a revogação da custódia ainda que com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 5763895 e, não sendo estas prestadas no prazo determinado a defesa peticionou a concessão da liminar, ID 5832361, sendo posteriormente o feito encaminhado à redistribuição em razão do afastamento desta relatora para o gozo de férias regulamentares, conforme despacho de ID 5870302.

Redistribuídos os autos, coube a relatoria à Desª. Vânia Fortes Bitar que em despacho, ID 5878732, reiterou o pedido de informações e, após prestadas estas, ID 5924996/97/98/99/00, denegou a liminar, ID 5925647, e determinou a remessa do feito à Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, em parecer, ID 6142696, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
e, adianto, denego a ordem impetrada.

Quanto à alegação de que o paciente é inocente e de que não cometeu o ato relatado pela vítima, sendo sua atual esposa prova de tal inocorrência, tenho por não conhecer de tal alegação uma vez que a análise destes argumentos demandaria revolvimento de provas,

o que é inviável em sede de
habeas corpus
, que
não comporta dilação probatória e tampouco análise aprofundada do conjunto fático probatório, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS. 'OPERAÇÃO LAVA-JATO'. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. ADEQUAÇÃO TÍPICA. RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO RÉU. PROPRIEDADE DA PEÇA INICIAL ACUSATÓRIA. EMENDATIO LIBELI. POSSIBILIDADE. LITISPENDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA IMPETRAÇÃO. EXISTÊNCIA DE MEIO PRÓPRIO DE ARGUIÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. ANÁLISE DOS FATOS. 1. Apenas em caráter excepcional ocorre a possibilidade de trancamento do inquérito policial ou da ação penal, por meio da impetração de habeas corpus, sem necessidade de realização de instrução probatória. 2. Necessária a demonstração, de plano, da ausência de justa causa para o inquérito ou para a ação penal, consubstanciada na inexistência de elementos indiciários capazes de demonstrar a autoria e a materialidade do delito, a atipicidade da conduta e a presença de alguma causa excludente da punibilidade ou, ainda, nos casos de inépcia da denúncia. (...) Impetração não conhecida no ponto. 9. Ordem conhecida em parte e denegada
(HABEAS CORPUS Nº 411.574 - PR (2017/0198083-4) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER)

Assim, não cabe a análise de tal alegação por esta estreita via, razão pela qual não conheço desta parte do pedido.

Quanto à insurgência contra a decisão que decretou, bem como contra a que manteve, a custódia preventiva do paciente, sob a alegação de falta de fundamentação de ambas, afirmando ser o mesmo detentor de condições pessoais favoráveis, tenho que não há como ser dado provimento ao pleito tendo em vista que se observa das decisões proferidas pelo magistrado singular fundamentação suficiente à manutenção da custódia,
não havendo, portanto, coação ilegal a ser reparada.

Ao contrário do que alega o impetrante, restou demonstrado que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos extraídos dos autos, tendo em vista que o paciente teria descumprido as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, Maria José de Sousa Coelho, nos autos da Ação Penal nº. 0009654.02.2019.8.14.0027, na qual se apura a prática, pelo paciente, do crime previsto
n
o art. 121, § 2º, VI c/c art. 14, II, CPB, e
cuja sentença de pronúncia já transitou em julgado, em 20/08/2020, tendo o representante do órgão ministerial apresentado a devida denúncia contra o paciente por violação ao que disposto no art. 147 do CPB c/c art. 7º, da Lei 11.340/06, já tendo esta sido recebida, como se depreende das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, ID 5924998.

Ressalto, por oportuno, não haver ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva quando a mesma está devidamente justificada na necessidade de resguardo da vítima, caso dos autos, onde mesmo após ter sido pronunciado para responder perante o Tribunal do Júri pela suposta tentativa de homicídio contra sua ex-companheira, profere, em tese, ameaças contra esta.

Para melhor elucidação do caso, trago à colação excerto da decisão que decretou a custódia do paciente,
verbis
:

“
CARLOS ANDRÉ DA SILVA SANTOS, já devidamente qualificado nesses autos, foi
pronunciado e enviado a julgamento pelo Tribunal do Júri, por infração ao art. 121, § 2º, VI
c/c art. 14, II, CPB, contra sua companheira Maria José de Sousa Coelho.
Após ter sido intimado sobre a decisão de pronúncia, o Réu foi novamente preso em
flagrante delito descumprindo as medidas protetivas que lhe foram impostas nestes autos.
É o relatório do essencial.

Passo a decidir.

Consta dos autos que o acusado foi preso em flagrante após tentar matar a ex-companheira,
da qual estava separado há mais de 01 ano, sendo que o relacionamento havia perdurado por
apenas 02 meses.
Consta, ainda, que o Réu foi preso em novembro de 2019, denunciado por tentativa de
homicídio e permaneceu preso durante toda a fase do judicium accusationis, sendo colocado
em liberdade em agosto de 2020, por ocasião da decisão de pronúncia.

Por pertinente, esclareço que o art. 313, III, CPB, prevê expressamente a possibilidade de
prisão preventiva em caso de violência doméstica, relativizando a exigência contida no
inciso I, que trata sobre a pena mínima de 04 anos.

Registro que o fato do Réu continuar ameaçando a Ofendida mesmo após ter estado preso
por 09 meses e ciente das medidas protetivas que lhe foram impostas, me convence que as
outras medidas cautelares elencadas no art. 319, do CPP, disponíveis para este Juízo, não
serão suficientes para garantir a regular instrução processual até o julgamento em plenário,
nem a integridade física e a vida da Ofendida, de modo que a garantia da ordem pública e a
conveniência da instrução criminal justificam a manutenção da custódia.

(...)

Feitas tais considerações, com fulcro nos arts. 311 e 312, do CPP, DECRETO A
CUSTÓDIA PREVENTIVA do acusado CARLOS ANDRÉ DA SILVA SANTOS, nos
termos da fundamentação
...”

Vejamos agora como se manifestou o magistrado ao denegar o pedido de revogação da medida,
verbis
:

“...Constato que a simples notícia de potencial risco à incolumidade física da vítima, seja por agressões
físicas, morais, psicológicas, as quais deve ter revivido em efetivo são suficientes para conferir verossimilhanças às
alegações e fundamento para a manutenção da proteção a mulher, mormente, quando já deferidas as medidas
protetivas de urgência e o representado insiste em descumpri-las.

Assim, considerando que a grave agressão moral e psicológica, constitui presunção relativa de ausência de
juízo de reprovação em relação ao crime de feminicídio, bem como indica que outras lesões da mesma natureza ou
mais graves podem vir a ocorrer, infiro que a conduta denunciada representa ameaça á ordem pública, especialmente
quando se analisa a certidão de antecedentes criminais e restam consignados processos para apuração de agressão no
bojo da lei Maria da Penha.

Ademais, os depoimentos prestados em sede inquisitorial denotam indícios de autoria e materialidade,
sobretudo pela ciência de que não pode se aproximar da vítima, bem como deve se afastar quando perceber sua
presença.

Por todo o exposto,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA pelos fundamentos já expostos
.”

Observa-se, do excerto da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, bem como daquela que denegou a revogação da medida que, ao contrário do alegado pelo impetrante, há devida e suficiente fundamentação, se mostrando a liberdade do paciente nesta fase processual temerária tendo em vista que, apesar de ter sido beneficiado com a liberdade, o paciente, em tese, reiterou na conduta delitiva proferindo ameaças contra a vítima.

Tem-se, portanto, que a decisão do magistrado se mostra devidamente fundamentada, tendo o paciente sido preso ainda em flagrante delito, se mostrando efetivamente necessário o resguardo da ordem pública.

Adoto aqui o entendimento emanado pelo doutrinador
Guilherme de Sousa Nucci, para quem a expressão ordem pública seria a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito, afirmando que se a gravidade deste, a repercussão social com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando aos cidadãos um forte sentimento de impunidade e de insegurança, permite ao juiz determinar a prisão preventiva do autor. E, ainda, aduz que:

“A garantida da ordem pública pode ser visualiza por vários fatores, dentre os quais: gravidade concreta da infração + repercussão social + periculosidade do agente. (...) outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos) demonstrada pelo indiciado ou réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível que pode ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando a isso a crueldade particular com que executou o crime. (...) Em suma o delito grave – normalmente são todos que envolvem violência ou grave ameaça à pessoa – associado à repercussão causada em sociedade, gerando intranquilidade, além de se estar diante de pessoa reincidente ou com péssimos antecedentes, provoca um quadro legitimador da prisão preventiva. (...) Outros dois elementos, que vêm sendo considerados pela jurisprudência, atualmente, dizem respeito à particular execução do crime (ex: premeditados meticulosamente, com percurso criminoso complexo; utilização extrema de crueldade etc.) e ao envolvimento com organização criminosa.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 553/554).

Neste sentido já se manifestou o STJ, a saber:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FAVORECIMENTO REAL. NEGATIVA DE AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A alegação concernente à negativa de autoria não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta o seu exame por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 3.
Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 4. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 5. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente
, evidenciadas pela natureza e quantidade de porções das drogas apreendidas - 1g de cocaína e 223g de maconha - mais 7 aparelhos telefônicos, 7 carregadores de celular, 5 "chips" para aparelhos de telefone celular, 5 fones de ouvido e diversas anotações contendo nomes femininos e números de telefones, tudo encontrado na mochila do paciente, que é agente penitenciário, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. 6. Não há se falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após investigação. Não houve flagrante, o paciente sofreu um acidente e estava internado quando foram encontrados em seu armário do trabalho os entorpecentes e celulares.
A prisão preventiva foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia, no curso do processo penal, consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal,
após investigação policial que ouviu alguns custodiados do estabelecimento prisional no qual trabalhava o paciente, tendo sido este apontado pelos depoentes como fornecedor de entorpecentes e aparelhos de celular. 7.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 8. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
. 9
. Interpretando o art. 318, VI, do CPP, inserido ao diploma legal com o advento da Lei 13.257/20016, esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. No caso dos autos, conforme já explicitado, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não havendo falar em prisão domiciliar no caso
. 10. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 485740 SP 2018/0342129-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2019)

Pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar, bem como a decisão que denegou sua revogação, permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
conforme bem fundamentado pelo magistrado a
quo
; dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois,
e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos, onde o magistrado a
quo
ressaltou a necessidade d
a medida

excepcional de privação cautelar de liberdade do paciente para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

Ademais, o decreto cautelar cumpre também seu papel de evitar que criminosos, postos em liberdade logo após a prática do delito, se vejam estimulados a voltarem a delinquir, trazendo às vítimas insegurança, pois esta certamente se sentirá ameaçada, sendo certo ainda
que a prisão, por si só, não afronta o princípio do estado de inocência
, e nesse sentido interessante se faz trazer à colação os ensinamentos doutrinários do jurista Gilmar Mendes (Curso de Direito Constitucional. 4ª Edição. Editora Saraiva: p. 678-685) quanto à compatibilidade entre a prisão cautelar e o princípio de presunção de inocência:

(...). Tem sido rico o debate sobre o significado da garantia de presunção de não-culpabilidade no direito brasileiro, entendido como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal. (...) No caso da prisão cautelar, tem o Tribunal enfatizado que a sua decretação não decorre de qualquer propósito de antecipação de pena ou da execução penal, estando jungida a pressupostos associados, fundamentalmente, à exitosa persecução criminal. (...) Tal como já observado, o princípio da presunção de inocência não obsta a que o legislador adote determinadas medidas de caráter cautelar, seja em relação à própria liberdade do eventual investigado ou denunciado, seja em relação a seus bens ou pertences. (...) Fundamental no controle de eventuais conformações ou restrições é a boa aplicação do princípio da proporcionalidade. (...).

No que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem~,
uma vez que reúne condições pessoais como primariedade, residência fixa e profissão definida, e que o magistrado de piso não considerou tais fatos, impende esclarecer que tais pressupostos não têm o condão de,
per se
,
garantir-lhe a liberdade provisória se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, conforme decisões reiteradas desta Corte que,
tendo por escopo decisões emanadas dos Tribunais Superiores, editou a Súmula 08 (publicada no Diário da Justiça de 16/10/2012, Edição nº. 5131/2012), assim determinando:

"AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA."
(
GRIFEI
).

Quanto ao pedido para que seja substituída a prisão preventiva por qualquer das medidas cautelares

previstas no art. 319 do CPP, impende ressaltar que as hipóteses de aplicação de medida cautelar não são sempre obrigatórias. É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não
sendo o magistrado obrigado a concedê-las e, no caso concreto,
verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, sendo as provas amealhadas indicativas da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, já tendo o magistrado
a quo
devidamente se manifestado sobre a impossibilidade de conversão da medida.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

Ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENSÃO DE QUE SE RECONHEÇA NULIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE.
CONVERSÃO

PARA
A PREVENTIVA DE OFÍCIO. VALIDADE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
PEDIDO
PARA
SUBSTITUIR A PRISÃO
CAUTELAR
POR
MEDIDA
DIVERSA. INADEQUAÇÃO / INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES
. 1. O Juízo processante, ao receber o auto de prisão em flagrante, verificando sua legalidade e inviabilidade de sua substituição por
medida
diversa, deverá convertê-la em preventiva, quando reconhecer a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, independente de representação ou requerimento. 2. A necessidade da segregação
cautelar
se encontra fundamentada na garantia da ordem pública em face da periculosidade do recorrente, caracterizada pela reiteração de prática delituosa. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação
cautelar
(art. 312, CPP), é despiciendo o recorrente possuir condições pessoais favoráveis. 4. Recurso em "habeas corpus" a que se nega provimento. (STJ) Data de publicação: 14/11/2013).

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. 1 Não carece de falta de fundamentação custodia onde o magistrado de base, por três vezes, se manifestas acerca dos requisitos e fundamentos do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal. O juiz deixa claro o fato da grande quantidade de drogas e materiais apreendidos - inclusive arma de fogo - como fatores obstativos
para
concessão da Liberdade Provisória. 2 Impossibilidade de
conversão

para

medida

cautelar
diversa da prisão porque restaria por desvirtuar os fins da prisão, sendo caso de manutenção (CPP; artigo 286, §6º e artigo 319). Paciente que possui diversos procedimentos penais, inclusive já em execução de pena. HABEAS CORPUS conhecido e denegado. (HABEAS CORPUS, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do MA, Relator: José Joaquim Figueiredo dos Anjos). (TJ-MA - Habeas Corpus HC 0447822012 MA 0007672-89.2012.8.10.0000 (TJ-MA) Data de publicação: 21/02/2013).

Assim, por se mostrar, no caso concreto, inadequada a substituição da prisão por qualquer medida cautelar alternativa, não sendo o magistrado obrigado a concedê-las, conforme entendimento já consolidado na jurisprudência, e já tendo o Juízo singular se manifestado acerca da não concessão, denego também este pedido.

Diante do exposto, por não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,
conheço parcialmente a ordem impetrada e, na parte conhecida, a
denego.

Belém/PA, 16 de setembro de 2021.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/09/2021